Tribunal: TJDFT
Processo: 0748727-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748727-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERRANA DO EGYPTO MARQUES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERRANA DO EGYPTO MARQUES contra a sentença de ID 78098166, integrada no ID 78098168, proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que põe fim à execução tem natureza jurídica de sentença e, em consequência, é impugnável por meio do recurso de apelação. Na hipótese, extinguiu-se a execução em razão do cumprimento das obrigações de fazer e de pagar (art. 924, II, do CPC). Dessa forma, eventual irresignação da parte quanto à incorreção da sentença (diante da alegada necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da obrigação de fazer - cirurgia), deveria se manifestar por recurso diverso, e não por meio deste agravo de instrumento, uma vez que houve extinção da fase de cumprimento de sentença, com determinação de expedição de alvará eletrônico, o que demanda interposição de apelação. Outrossim, a interposição de agravo de instrumento se caracteriza como erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal ao caso. Colaciona-se acórdão representativo da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.638.654/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora